Tribunal: TJPA
Processo: 0000965-59.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000965-59.2016.8.14.0031

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ORJANA DO SOCORRO MIRANDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – PROVA DE EFETIVA ENTREGA DESNECESSÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA PARA SE ADEQUAR AO TEMA REPETITIVO Nº. 1132 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 927, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU, COM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DA APELADA E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

o
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

contra Decisão Monocrática de lavra deste signatário,
que negou provimento a Apelação Cível interposta, com ementa proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – REQUISITO ESSENCIAL PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO –
ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI N. 911/69
– PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

Em suas razões recursais (ID nº
.
18286677), o agravante alegou que “não é mais necessário que a notificação ao devedor fiduciante seja efetivada por cartório ou por meio de protesto do título, bastando o envio de correspondência devidamente registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não se exigindo tampouco que a assinatura dele constante seja a do próprio destinatário, quando está se der pelo correio”. Alegou, inclusive, que a decisão impugnada contraria o tema repetitivo nº. 1132 do STJ e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e atende a todos os requisitos do art. 1.010 do CPC, razão pela qual recebo apenas no efeito devolutivo, com esteio no art. 1.012, §1º, III do CPC.

Verifica-se que, nos contratos com cl
á
usula de aliena
çã
o fiduci
á
ria, tem-se em um neg
ó
cio jur
í
dico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduci
á
rio), at
é
que seja extinta a rela
çã
o jur
í
dica pelo adimplemento total do contrato, ou pela inexecu
çã
o de qualquer das obriga
çõ
es contra
í
das.

Com efeito, ao credor fiduci
á
rio
é
transferido o dom
í
nio resol
ú
vel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna mero possuidor direto e deposit
á
rio do bem alienado, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente ser
á
adquirida pelo devedor ap
ó
s o pagamento de todo o pre
ç
o e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido
é
resolvida e consolidada nas m
ã
os do credor fiduci
á
rio.

Pois bem, verificado o inadimplemento contratual, poder
á
o credor fiduci
á
rio obter, liminarmente, a ordem de busca e apreens
ã
o do bem dado em garantia, desde que se junte a via original do contrato e se comprove o requisito da
pr
é
via constitui
çã
o em mora do devedor
, a teor do disposto no artigo 3
º
do Decreto-Lei n. 911/69 c/c
art. 29,
§
1
º
, da Lei n
º
. 10.931/04.

O simples envio da correspond
ê
ncia, com aviso de recebimento, no endere
ç
o constante do contrato, j
á
enseja a constitui
çã
o em mora,
dispensando-se a prova do recebimento
,

na esteira do que restou consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo n
º
. 1132
, a saber:

“Tema Repetitivo nº. 1132 –
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No presente feito,
o endereço constante do AR é o mesmo do contrato
. Logo, o fato de o AR ter retornado com assinatura do
próprio carteiro que realizou a entrega
não é suficiente para obstar a regular constituição em mora.

Recorde-se que a sistemática do CPC de 2015 credita bastante importância à eficácia dos precedentes, de forma que
não cabe a este Juízo desrespeitar o tema
supra
, sob pena de ofensa frontal à sistemática do Código, e, em específico, ao art. 927, III, do CPC.

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III -
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou
de

resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (grifos nossos).

Portanto, resta imperioso reformar a decisão de ID nº.
17864396
para se adequar ao
Tema Repetitivo n
º
. 1132, do E. Superior Tribunal de Justi
ç
a.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno em Apelação Cível,
para
reformar a sentença de 1º Grau
, determinando ao Juízo primevo que
reconheça a validade da notificação extrajudicial e proceda ao regular andamento do feito
, com esteio no art. 932, V e VIII c/c Art. 133, XII, alínea “d”.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024